Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-78.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE VIÁRIO. PRODUTO PERECÍVEL. ACONDICIONAMENTO INADEQUADO. RECUSA DO TRANSPORTADOR. EMBARQUE NÃO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. LADO OUTRO, NÃO UTILIZAÇÃO DOS BILHETES ADQUIRIDOS. RAZOABILIDADE NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO RELATIVAMENTE A UM DELES, DADA A POSSIBILIDADE DE REVENDA DURANTE O PERCURSO. SENSO COMUM. JULGAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pelos autores, em que pugnam pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na indenização por danos materiais e morais que alegam ter sofrido, sob o fundamento de inadimplemento do contrato de transporte firmado com a ré, por culpa exclusiva dela, que os teria impedido de seguir viagem, em razão da discordância quanto ao acondicionamento do produto perecível que traziam para ser transportado no trecho Salvador-Brasília, em 02.02.2019, saída às 20 horas.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Lado outro, o contrato de transporte de pessoas e coisas submete-se igualmente à disciplina do Código Civil Brasileiro, mostrando-se necessário o que a doutrina convencionou chamar de diálogo das fontes, para a solução do CASO CONCRETO.
3. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, ora recorrida, é objetiva e fundada no risco da atividade desenvolvida, somente podendo ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
5. In casu, os autores, ora recorrentes, tentaram embarcar no ônibus da empresa ré transportando considerável quantidade de carne (mais de 12 kg) acondicionada de forma não adequada (apenas inserida em uma sacola plástica), em viagem sabidamente longa (Salvador-Brasília), mostrando-se iminente, inclusive, o risco de perecimento e comprometimento da segurança sanitária dos demais usuários.
6. O art.746 do Código Civil (segunda fonte legislativa aplicável ao caso) preconiza que o transportador poderá recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada, bem como a que possa pôr em risco a saúde das pessoas, ou danificar o veículo e outros bens. Nesse sentido, não se tem por injusta a recursa da ré/recorrida em proceder ao transporte do produto cujas fotografias indicam não estar acondicionado na forma adequada.
7. Mas o fato é que os recorrentes acabaram por não embarcar e, por isso, não utilizaram os serviços da ré, pagos com antecedência, mostrando-se razoável que pelo menos recebessem de volta o valor relativo a uma das passagens, conclusão a qual se chega invocando a solução da equidade ao caso concreto. Explico: neste tipo de transporte, não é incomum a venda dos bilhetes dos passageiros faltantes, inclusive durante o próprio percurso, o que deflui do sendo comum, cuja fonte é perfeitamente utilizável no sistema dos Juizados Especiais. A obrigação não se estende à devolução de valores gastos com as passagens que os recorrentes adquiriram em outra forma de transporte (bilhetes aéreos de Salvador para Brasília), pois se tratou isto de verdadeira opção deles, não imputável à empresa de transporte viário (eles não demonstraram a imprescindibilidade de escolha deste tipo de transporte).
8. Não se pretende aqui extrair soluções com amparo em elementos não constantes dos autos, tampouco inferir o que aconteceu no curso do trajeto do ônibus (Salvador-Brasília) em relação às vagas advindas do não embarque dos recorrentes. Invoca-se, todavia, o senso comum e a equidade, fontes cujo uso é permitido no sistema dos Juizados Especiais, para encontrar justa solução no caso concreto, de modo a minimizar a fragilidade da posição dos recorrentes.
9. Em relação ao dano moral, não há comprovação nos autos de que os autores foram desrespeitados ou humilhados. Com efeito, o dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhações que refogem à normalidade do dia a dia. Segundo Sérgio Cavalieri, "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio no seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte na normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo." (In Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., São Paulo: Atlas Jurídico, pág. 80), inclusive porque, NO CASO CONCRETO, foram os recorrentes que, no momento inicial, se colocaram em situação de vulnerabilidade ao comparecerem para o embarque portando produto perecível indevidamente acondicionado.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para determinar que a recorrida restitua aos recorrentes o valor de uma das passagens pagas e não utilizadas (R$ 309,37), sobre o qual devem ser acrescidos juros desde a citação e correção monetária desde o pagamento. Sentença mantida, no mais.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, à mingua de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}